Tribunal: TJBA
Processo: 0165695-47.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165695-47.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO GUEUDEVILLE SILVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE CARVALHO SANTOS, ANTONIO FERNANDO GUEUDEVILLE SILVEIRA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DEPÓSITO
DO VALOR EXECUTADO
.
INEXISTÊNCIA DE
RESSALVAS.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMP
UG
NAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO
CONFIGURADA
.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A executada depositou a quantia indicada no demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente, que manifestou ciência do depósito e requereu expedição do alvará para levantamento, sem manifestar qualquer ressalva quanto ao valor depositado.

2. A impugnação ao valor depositado ocorreu depois de esgotado o prazo referido no artigo 526, §§ 1º e 3º do CPC, operando-se os efeitos da preclusão, ensejando, assim, a extinção da execução, nos termos do artigo 924, II, também do CPC, em razão da satisfação da obrigação.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0165695-47.2007.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MARCELO GUEUDEVILLE SILVEIRA
, e, como apelada,

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)